Tribunal: TJES
Processo: 5001130-70.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001130-70.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VERA LUCIA BARCELOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001130-70.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S/A.

RECORRIDO: VERA LUCIA BARCELOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A autora aduz, em síntese, usufruiu do dinheiro creditado pelo réu em sua conta bancária (R$ 1.198,00, R$ 69,33 e R$ 75,36, que somam R$ 1.342,69 - TED's de Id. 6959972, 6959968 e 6959970), porém, foi surpreendida com a chegada de um cartão de crédito e com descontos mensais em sua folha de pagamento desde março/2020, já tendo sido descontados de seu benefício previdenciário mais que o suficiente para a satisfação do crédito.
2.
Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “
julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a quitação do contrato objeto desta demanda com seus consectários legais, determinando a cessação dos descontos na folha de pagamento da autora. Outrossim, condeno o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença.”

3.
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE.
4.
De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, porquanto não houve declaração de inexistência do contrato por ausência de manifestação de vontade, mas sim, constatada abusividade no molde da contratação, sendo desnecessária a produção de demais provas para elucidar o caso.
5.
Na espécie, observa-se que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado. Essa modalidade, não é vedada pelo ordenamento jurídico. Contudo, o consumidor pretendia tão somente realizar um empréstimo e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que o banco passa fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que não abatem a dívida principal, apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.
6.
Inegável a abusividade de tal prática, considerando que o dever de informação ao consumidor não foi observado, e que os encargos decorrentes dessa modalidade de empréstimo são bem maiores do que os do contrato que o consumidor pensou em celebrar. Ressoa devida a restituição dos valores com abatimento do montante recebido a título de empréstimo.
7.
Quanto ao dano moral, resta evidenciado que a situação narrada nos autos causou mais que meros transtornos a parte autora que teve restrita sua verba alimentar indevidamente e, somente através da via judicial obtém a solução do impasse, o que evidencia a caracterização de situação que a doutrina e a jurisprudência atual denominam de desvio produtivo do consumidor, sendo que reputo justo e razoável o valor arbitrado, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal.
8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.
Sentença mantida nos demais pontos por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.